Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003229-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALFREDO DIEHL - CPF: 219.998.219-04 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000092-90.2020.8.11.0029, em tramite perante 1a Vara da Comarca de Canarana, promovida por ALFREDO DIEHL, que dentre outras questões, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa, litisconsórcio necessário, o pedido de formação de litisconsórcio passivo, de chamamento ao processo e da alegação de incompetência da justiça estadual.

Em suas razões, alega o Banco agravante a necessidade de suspensão em virtude da afetação do Tema 1169 do STJ.

Aduz a existência de litisconsórcio passivo e necessidade de chamamento da União e do Banco Central do Brasil e, consequentemente, a incompetência do juízo estadual.

Defende a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), bem como a inépcia da petição inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tal como comprovação do efetivo pagamento da correção monetária calculada com base no IPC de março de 1990, como condição sine qua non para fazer jus às diferenças que pleiteia.

Afirma a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a data dos fatos discutidos nessas ações têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990, ou seja, em data anterior à sua vigência; segundo porque o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2o, da lei n.o 8.078/90, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

Defende a possibilidade de compensação com os valores eventualmente devidos pelos mutuários.

Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado Tema repetitivo 1169 do STJ; que sejam acolhidas as preliminares arguidas, decretando-se, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito; que seja recepcionada a preliminar chamamento do processo e Litisconsórcio Passivo, chamando-se o Bacen e a União para o polo passivo da demanda bem como o deslocamento do feito para a Justiça Federal; determinar a intimação do Requerente para que comprove a quitação da cédula rural objeto da lide, com eventual cobrança do IPC de março de 1990, sob pena de extinção do feito; reconhecer a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o mutuário não se enquadra como consumidor; caso apurado que há valores devidos pelo Banco, que seja realizada a compensação com valores em que o mutuário é devedor da Casa Bancária.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 202556653).

Contraminuta da parte agravada (ID 204376670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por ALFREDO DIEHL em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, tendo por base a Ação Civil Pública no. 94.0008514-1 e o Recurso Especial no 1.319.232/DF, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).

Citado, o banco requerido apresentou contestação arguindo: necessidade de suspensão do processo; litisconsórcio passivo e necessidade de chamamento da União e do Banco Central do Brasil e, consequentemente, a incompetência do juízo estadual; necessidade de prévia liquidação; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; correção monetária a partir de abril de 1990 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais - IPCA/IBGE; aplicação da tabela de atualização monetária da Justiça Federal; termo inicial dos juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença; a inaplicabilidade dos juros remuneratórios; a possibilidade de compensação com os valores eventualmente devidos pelos mutuários.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de inépcia da inicial, incompetência territorial e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo.

Ainda entendeu pela necessidade de perícia contábil visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial, razão pela qual nomeou perito.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto apenas do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria não analisada no ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Em que pese a alegação do Agravante de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, certo é que o Magistrado inverteu o ônus da prova com base nas regras civilistas, sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Desta forma, não merece reforma a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024